Tribunal: TJPA
Processo: 0011729-82.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011729-82.2016.8.14.0006

APELANTE: FABIO AMORIM DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT,

DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA. CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

1 – Impossibilidade de condução da pena-base estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Precedentes STF e STJ.

2 – Dosimetria realizada dentro dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação, negando-lhe provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Fábio Amorim da Silva, irresifgnado com os termos da
sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º incisos I e II, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 5096519 - Pág. 3 a 6)
há,
ipsis litteris
:

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de junho de 2016, pela parte da manhã, na BR-316, nesta cidade e comarca de Ananindeua/PA, o denunciado, agindo de forma deliberada e consciente, movido pelo animus furandi, empunhando uma arma de fogo, abordou a vítima KATYUCHA GOMES DA SILVA, subtraindo o seu aparelho celular SAMSUNG e sua cabeça e carregador da marca LG e mais uma quantia de R$6,10 (seis reais e dez centavos).

A vítima se encontrava no interior do ônibus da linha Marituba deslocando-se para o seu trabalho, estando sentada sozinha nos fundos do referido coletivo onde haviam mais quatro passageiros, ocupando os bancos da frente, além do cobrador e do condutor do veículo.

No trajeto, a altura da "Unama", o denunciado, passando-se por passageiro, adentrou no veículo, trajando bermuda e camisa preta, que após pagar a passagem tomou assento nos fundos do veículo, logo atrás da vítima.

Ato contínuo, a ofendida lançou mão de seu aparelho celular no intuito de atender a uma ligação, momento em que o acusado sacou discretamente de um revolver preto de cano longo e o encostou no peito da vítima mandando que ela entregasse seu telefone sem fazer alarde, no que foi prontamente atendido.

De posse da res furtiva o réu deixou tranquilamente o coletivo, descendo na parada mais próxima, ocasião em que a vítima deu alarme, percebendo que o assaltante atravessou as duas pistas da rodovia BR-316 e adentrou em um matagal, próximo a passagem bons amigos.

Acionada a polícia militar, os milicianos saíram imediatamente no encalço do assaltante, logrando êxito em alcançá-lo e capturá-lo ainda de posse do telefone celular da vitima.

No momento da prisão do acusado, a ofendida o reconheceu categoricamente como sendo a pessoa que havia subtraído o seu aparelho celular momentos antes no interior do ônibus da linha Marituba sendo o obieto recuperado e devolvido a sua legitima dona.

Apesar da revista pessoal feita na pessoa do acusado, os policiais militares encontraram com o mesmo apenas o celular e a cabeça do carregador da vítima, tendo assaltante alegado que não havia utilizado nenhuma arma de fogo para cometer o delito.

Em sede policial, o réu tentou esquivar-se de sua responsabilidade criminal, alegando que o crime teria sido praticado porque estaria sem aparelho celular, mas que está arrependido pois teria agido por impulso.

No caso em exame, a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado está devidamente comprovada através de depoimento da vítima, bem como das declarações das testemunhas, e ainda pelos autos de apreensão e de entrega da res furtiva.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5096520 - Pág. 1
).

Devidamente citado (Num. 5096521 – Pág. 3), o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 5096522 - Págs. 1 e 2
).

Audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante (
Num. 5096523 - Págs. 2 a 3
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5096525 - Pág. 1 a 4 e Num. 5096527 - Págs. 1 a 6).

Ao sentenciar (
Num. 5096528 – Págs. 1 a 6
), o J
uízo a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157,
caput
, do CPB, a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
em regime inicial aberto.

As razões recursais do apelante voltaram-se à condução da pena-base
aquém
do mínimo legal e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ (
Num. 5096530 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5096531 - Págs. 1 a 6
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5096533 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 5096534 - Págs. 2 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
AQUÉM
DO MÍNIMO

O apelante foi condenado, na espécie, pelo delito de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), tendo o juízo dosado sua pena como tal, não reconhecendo, na primeira fase do processo dosimétrico, quaisquer vetores judiciais negativos, conforme indicado pelo art. 59 do CPB, de modo que aplicou sua pena-base no mínimo legal estabelecido de 4 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo de um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, contudo, acertadamente, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
.
IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.

Na terceira fase, restou definitiva a reprimenda corporal fixada de 4 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias multa, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, o que entendo justa, proporcional e razoável frente ao delito combatido nos presentes autos.

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o nego provimento.

É o voto.

Belém, 25/04/2023